Tribunal: CARF
Processo: 19515.721302/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721302/2014-57
ACÓRDÃO
2202-011.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GIANGIACOMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
NA
ÁREA
DE
EDUCAÇÃO
-
CEBAS.
INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de
entidade beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou
prova de sua recuperação falta requisito inarredável e essencial ao
reconhecimento da imunidade.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e
§ 1, da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos
elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está
inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721302/2014-57
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme se depreende do relatório fiscal (fls. 797-809), trata-se de lançamento de
contribuição previdenciária patronal e terceiros do período de 01/2010 a 12/2012 em razão de a
parte Recorrente não ter apresentado o CEBAS para comprovação dos requisitos para fruição da
imunidade. Foi aplicada multa qualificada em razão de ter a Recorrente declarado em GFIP ser
entidade filantrópica pelo código FPAS 639 e responsabilizados os sócios administradores.
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 14-60.627, proferido pela
7a Turma da DRJ/POR (fls. 1302-1312), que entendeu pela sua improcedência, nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
ENDEREÇAMENTO
DE
INTIMAÇÃO A REPRESENTANTE.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou endereço
eletrônico autorizado.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721302/2014-57
3
SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
No âmbito da legislação processual tributária, inexiste previsão para a realização
de sustentação oral durante a sessão de julgamento de primeira instância.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se
esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do requerente fazê-lo em outro momento processual.
MULTA. CONFISCO.
A multa aplicada encontra respaldo na legislação vigente, sendo descabida a
alegação de possuir caráter confiscatório.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.

Cientificada em 11/08/2016, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
12/09/2016 (fls. 1332-1340) em que:

 Pede a realização de intimação no endereço do advogado para realização de
sustentação oral;
 Alega que solicitou o CEBAS junto ao CNAS, mas ainda não foi proferida
decisão;
 Pede a suspensão do processo administrativo para aguardar a análise do
requerimento do CEBAS;
 Alega que a multa tem um percentual muito elevado e prestou as
informações que julgava correta por ser entidade imune.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721302/2014-57
4

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Não obstante, indefiro o pedido de destinação das intimações ao procurador,
conforma comando previsto na Súmula CARF no 110. Ademais, pedidos de sustentação oral devem
ser realizados após a inclusão do processo em pauta e possuem meio próprio para sua realização,
razão pela qual entendo que resta prejudicado tal pedido.
Assim, a lide versa sobre a regularidade do lançamento de contribuições
previdenciárias e destinadas a terceiros em razão de a Recorrente ter declarado ser entidade
imune, mas não ter apresentado o CEBAS.
A este respeito, a Recorrente alega que apresentou pedido junto ao CNAS e que
está sendo penalizada pela ineficiência do Ministério da Educação e Cultura e pede a suspensão do
processo administrativo fiscal. Entendo que a Recorrente deveria produzir prova de suas
alegações, o que não se verifica dos autos, pois não há qualquer documento que comprove a
situação da tramitação do seu pedido ou prolação de decisão favorável.
Importante destacar que a decisão proferida em favor da entidade beneficente
retroage até a data da solicitação, conforme se verifica da ementa abaixo:

ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. EFEITO RETROATIVO (EX TUNC).
Por ter eficácia declaratória, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) produz efeito retroativo (ex tunc), retroagindo à data de protocolo
do respectivo requerimento. Para tanto, faz-se necessário que sujeito passivo
comprove que o CEBAS emitido posteriormente se referia a um pedido capaz de
abarcar o período no qual teriam ocorrido os fatos jurídicos tributários
(fiscalizado), de modo a que eles façam parte, ainda que elipticamente, da
motivação do ato de concessão.
(Acórdão 2202-011.098, Processo no 12448.730731/2017-60, Relator THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 07/11/2024, publicado em 28/01/2025)

Não obstante, caberia à Recorrente juntar, ainda que extemporaneamente, a
decisão em seu favor, comprovando a data do protocolo do requerimento para que fosse possível
aplicar a exceção prevista no artigo 16, § 4o, inciso I, do Decreto 70.235, de 1972. Por não ter
apresentado nada, não há como socorrer a tese da Recorrente.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721302/2014-57
5
Ademais, embora alegue que o CEBAS seria desnecessário para a fruição da
imunidade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou quando do julgamento da
ADI no 4.480, no sentido de que as normas relativas a controle administrativo e fiscalização dos
atos das entidades beneficentes pode ser realizado por lei ordinária. A Lei no 12.101, de 2009,
prevê que a certificação será concedida para entidades beneficentes para fruição de “isenção de
contribuições para a seguridade social”, nos termos do seu artigo 1o:

Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção
de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de
assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de
assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.

Ademais, a certificação é requisito essencial para fruição da imunidade tributária,
conforme prevê o artigo 29, da Lei no 12.101, de 2009.

Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela
Lei no 12.868, de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721302/2014-57
6
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006

Dessa forma, não comprovada a existência de decisão declaratória concessiva do
CEBAS que abarque o período do lançamento, evidente a improcedência deste capítulo recursal.
Com relação à multa, é importante analisar a conduta descrita pela fiscalização para
ensejar a qualificação. Neste particular, conforme se depreende do relatório fiscal, o motivo da
imputação de sonegação foi a declaração reiterada nos anos de 2010 a 2012 no sentido de que era
entidade filantrópica, embora não detivesse o CEBAS.
Neste particular, entendo que a ausência de um requisito para a fruição da
imunidade, isoladamente, sem outro elemento que indique que houve subversão da figura da
entidade filantrópica com fim único de suprimir o pagamento dos tributos devidos, não é
suficiente para ensejar o agravamento da penalidade.
A necessidade de comprovação da conduta descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964, para a qualificação da penalidade é entendimento adotado pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, como se depreende da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721302/2014-57
7
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e § 1,
da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos
comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos
de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. (Acórdão 9202-010.758 – CSRF/2a Turma, sessão de 27/06/2023.)

Dessa forma, entendo que assiste razão à Recorrente para que seja cancelada a
qualificação da penalidade, mantendo-a no patamar de 75%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar parcial provimento
para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1348
DF CARF MF
Original